Tribunal: STF
Processo: RE 758359
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – DECISÃO EMBARGADA – ANÁLISE DE MÉRITO – AUSÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Surge inadequado o recurso contra pronunciamento mediante o qual não examinada matéria de mérito.



    AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.